Tribunal: TJMT
Processo: 1006549-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006549-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUANA AFONSO DO AMARAL - CPF: 072.575.721-35 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AMARAL COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 33.675.141/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Penhora. Terceiro interessado. Embargos de terceiro. Fraude à execução. Doação. Citação válida. Inadequação da via processual. Desentranhamento. Leilão judicial. Contraditório. Boa-fé.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão interlocutória proferida no bojo de execução de título extrajudicial, que indeferiu pedido de reconhecimento de legitimidade processual e suspensão de leilão judicial, determinando o desentranhamento da petição apresentada diretamente nos autos principais.

II. Questão em discussão

2.
Exame da adequação da via processual eleita pela agravante, supostamente proprietária de fração ideal do imóvel penhorado, e da validade da constrição judicial à luz da ausência de intimação da donatária, com alegação de ofensa ao contraditório e ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.
A intervenção de terceiro interessado em execução deve observar o rito próprio dos embargos de terceiro (art. 674 do CPC), sendo inadequado o simples peticionamento nos autos principais.

4. A ausência de utilização da via processual adequada obsta o conhecimento do mérito da pretensão.

5. Ainda que a agravante sustente a inexistência de fraude à execução, a doação foi realizada após a citação válida dos executados, circunstância que gera presunção legal de fraude (art. 792, IV, CPC), não elidida por prova cabal da inexistência de insolvência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O terceiro interessado que alega ser titular de direito sobre bem objeto de penhora deve se valer dos embargos de terceiro, sendo incabível a veiculação da pretensão por simples petição nos autos da execução, sob pena de indeferimento liminar da manifestação por inadequação da via.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC
arts
. 674, 792, § 4o, 835, 119.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 236 – REsp 1.104.900/ES STJ, Súmula 375
TJMG, AI 1.0024.13.424740-2/013, 18a Câm.
Cív
., Rel. Des. Mota e Silva, DJ 21/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

LUANA AFONSO DO AMARAL

contra decisão proferida pel
a
MM
a
. Juíz
a
da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
,
que nos autos
da

a
ção de Execução de Título Extrajudicial no 1013745-31.2017.8.11.0041
, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em face de
Amaral Comércio Exportação e Importação de Peças Automotivas Ltda., Amarildo Andrade do Amaral e Valdirene Afonso do
Amaral
, indeferiu o pedido da ora agravante de intervenção no processo como terceira interessada e, consequentemente, o pedido de tutela provisória de urgência para desconstituir a penhora incidente sobre parte do imóvel rural denominado “Sítio
Bronski
”, matrícula no 32.914 , localizada no município de Pontes e Lacerda/MT

A agravante alega que é proprietário de parte do imóvel penhorado, tendo recebido o bem por meio de escritura pública de doação
de seus pais
lavrada em 29/10/2020, ou seja, anteriormente à decretação da
penhora.

Sustenta que não foi anteriormente mencionad
a
ou intimad
a
da constrição judicial, o que compromete a validade do ato e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Afirma, ainda, que
não há falar em fraude à execução, pois a doação ocorreu antes da indicação da penhora, além disso
os executados
(seus pais) possuem outros
bens, com
valor de mercado superior ao da dívida executada, o que afasta a presunção de insolvência.

Com essas considerações
,

em sede de tutela de
urgência,
requer

a suspensão do leilão do
imóvel,
que estaria agendado para o dia 11 de março de
2025
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 273580398).
No mérito, o provimento integral do recurso, com o reconhecimento da impropriedade da constrição judicial sobre o imóvel de sua titularidade.

O banco/agravado ofertou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do
agravo (Id. 273580398).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante sustenta ser proprietária de fração ideal do imóvel rural de matrícula no 32.914, com base em escritura pública de doação registrada em 29/10/2020, e pleiteia a declaração de nulidade da penhora que recaiu sobre o referido bem. Argumenta que jamais foi intimada da constrição e que a ausência de sua oitiva viola o contraditório e o devido processo legal.

A decisão agravada limitou-se a indeferir a habilitação da recorrente por via inadequada, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Em que pese a manifestação última de id no 185863563, deverá o terceiro interessado, valer-se de procedimento próprio para intervenção nos autos, nos termos da Lei Processual Civil, posto que, a referida não consta na relação processual. Exclua-se manifestação.

Outrossim
, aguarde-se a solenidade de id no 183801913. Após, conclusos. Cumpra-se.”

Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil,
o instrumento próprio para a defesa do terceiro que alegue domínio sobre bem constrito em execução é a propositura de embargos de terceiro, medida judicial autônoma e própria para veiculação de pretensões voltadas à desconstituição da penhora:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I -
o
cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art.
843 ;

II -
o
adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV -
o
credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A condição de terceira da agravante, bem como a existência de boa-fé na aquisição do imóvel, demanda
instrução processual específica, com a produção de provas documentais e, se necessário, testemunhais, a serem realizadas em procedimento próprio para intervenção de terceiros nos autos.

A discussão sobre a validade da doação e a eventual ocorrência de fraude à execução não pode ser realizada de forma incidental na ação de execução, exigindo a observância do devido processo legal e a garantia do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À PENHORA - TERCEIRO INTERESSADO - SIMPLES PETIÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Cabe ao terceiro interessado, quando sofrer conscrição ou ameaça de conscrição de seus bens, nos termos do que dispõe o artigo 674 do Código de Processo Civil, requerer seu desfazimento ou inibição por intermédio de embargos de terceiro, não sendo a simples petição atravessada nos autos executivos meio adequado para se opor à penhora.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 02994638820238130000 1.0000 .23.029945-5/001, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 21/06/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/06/2024)

Ainda que se cogite da existência de doação lavrada em 2020 em favor da agravante, impende observar que a ação de execução tramita desde 2017, sendo a citação dos executados válida e anterior ao registro da transmissão da propriedade.

Ademais, o art. 792, inciso IV, do CPC, segundo o qual a alienação de bem efetuada após a citação válida configura fraude à execução, salvo se demonstrado que o devedor possuía outros bens suficientes à satisfação do crédito.

No presente caso, não há demonstração inequívoca da inexistência de fraude à execução, tampouco prova contundente de que a doação não acarretou a redução do devedor à insolvência. A alegação de que os executados possuem outros bens não é suficiente, pois depende de ampla dilação probatória e eventual avaliação judicial, o que reforça a impropriedade da via eleita.

Logo, a simples existência de escritura de doação, desacompanhada de prova inequívoca da situação patrimonial do devedor e da boa-fé do donatário, não afasta a presunção legal de fraude, principalmente quando se trata de transferência entre genitores e descendente direta.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada que indeferiu a intervenção da agravante no processo de execução e determinou o desentranhamento da manifestação apresentada fora da via processual adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025